Tribunal: STF
Processo: Rcl 31597
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPRENSA. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM O QUE DECIDIDO NA ADPF 130. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O julgamento da APDF 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009) circunscreveu-se à análise acerca da recepção da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67) pela Constituição Federal de 1988 e à necessidade de se proceder interpretação conforme a Constituição de alguns de seus artigos, descabendo potencializar sua ratio decidendi para abarcar situações concretas não previstas ou dessemelhantes. 



    2. Inexistindo correlação entre as teses jurídicas estabelecidas em sede abstrata pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo parâmetro de controle e as teses discutidas na decisão reclamada, reputa-se incabível a reclamação, ante a ausência de aderência estrita.



    3. Se a reclamação não ostenta aderência estrita, seu manejo acaba por revestir-se de natureza recursal, uma vez que o controle jurisdicional do acerto, ou desacerto, da decisão reclamada deve ser realizado pelas vias recursais ordinárias. Descabimento, nessa hipótese, da ação reclamatória.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.